Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717029-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CANISIO MALDANER EMBARGADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Antes de prosseguir com o processamento do recurso especial, dê-se vista ao autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial realizado pela ré no ID 29126205 para fins de cumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator